Tribunal: TJES
Processo: 5032333-68.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032333-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ALBERTO FERREIRA BRUNELLI
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HURB. PACOTE DE VIAGENS. HOSPEDAGEM CANCELADA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PARA ESTADIA. CANCELAMENTO DO OUTRO PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5032333-68.2023.8.08.0048

Recorrente: PAULO ALBERTO FERREIRA BRUNELLI

Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os documentos apresentados no id. 12172824, defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento da hospedagem cancelada e a aquisição do pacote turístico para Balneário Camboriú em 2024.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em sua inicial, sustenta o autor que, em 2023, adquiriu junto à parte requerida um pacote de viagem para São Luiz + Barreirinhas (Lençóis Maranhenses) para os dias 19/05/2023 a 25/05/2023, sendo que realizou a viagem, mas, ao tentar fazer o
check-in
da Pousada em Barreirinhas, foi informado que as diárias teriam sido canceladas por motivo de falta de pagamento por parte da requerida, precisando, então, realizar o pagamento por conta própria da hospedagem. Em seguida, por conta do ocorrido, o requerente informou que tinha adquirido também outro pacote de viagem com destino ao Balneário Camboriú, mas solicitou o cancelamento e não foi reembolsado, razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais (R$ 2.851,3
0
– hospedagem paga em Barreirinhas e reembolso do pacote de viagem de Balneário Camboriú) e danos morais.

Contudo, ao analisar os autos, em especial a documentação colacionada pelo requerente em conjunto com o termo de reclamação, notadamente o id. 11476306, verifico que, de fato, somente fora apresentada a tratativa mantida com a parte requerida relativa ao pacote de viagens de São Luiz + Barreirinhas (Lençóis Maranhenses), não comprovando o autor o valor pago pela hospedagem em Barreirinhas, tampouco a tratativa e pagamento do pacote de viagem de Balneário Camboriú.

Registre-se que,
ainda que se trata de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, o autor/consumidor não se encontra isento de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. É o caso dos autos.

Ademais,
após o encerramento da fase processual, o autor apresentou nova documentação somente em sede recursal, o que configura evidente preclusão consumativa.

Ora, é sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória. Nesse sentido:

REC
URSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PRELIMINARMENTE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROVAS QUE DEVEM SER PRODUZIDAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ART. 33, LEI Nº. 9.099/95).
MÉRITO. RECLAMANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES (ART. 373, INC. I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001133-27.2020.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00011332720208160076 Coronel Vivida 0001133-27.2020.8.16.0076 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/07/2022)

Por tais razões, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PAULO ALBERTO FERREIRA BRUNELLI

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)